Tribunal: TJDFT
Processo: 0732178-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0732178-57.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIO CESAR FERREIRA ALVES PACIENTE: JOÃO MATHEUS DE MAGALHÃES MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de JOÃO MATHEUS DE MAGALHÃES MARTINS contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 29735944), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para manutenção da ordem pública nos autos de no 0733216-04.2021.8.07.0001 (Inquérito Policial no 555/2021-5a DP, Ocorrência Policial no 6418/2021-5a DP). O impetrante noticia que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 22.09.2021, em razão da prática, em tese, da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) Aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, porque o paciente possui todas as condições favoráveis para responder ao processo em liberdade, eis que é primário, sem condenações, conta com apenas 20 anos de idade, possui residência fixa, onde mora com sua esposa, além de ter trabalho certo e lícito, sendo arrimo de família. Acrescenta que o paciente não se furtará à aplicação da lei penal, pois forneceu endereço certo e atualizado, comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo. Invoca a aplicação do princípio da presunção de inocência e cita a recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ. Defende a possibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas ou pela prisão domiciliar. Requer, liminarmente, a revogação da prisão do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou a substituição por medidas cautelares alternativas. No mérito, pretende a confirmação da ordem. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) no dia 22.09.2021, e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para manutenção da ordem pública, após requerimento ministerial, se deu no dia 24.09.2021 (Autos no 0733216-04.2021.8.07.0001), nos seguintes termos: (...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. Como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. O autuado foi preso em flagrante anteriormente pela prática de tráfico de drogas em 16/3/2021. Submetido à audiência de custódia, foi beneficiado com a liberdade provisória em 17/3/2021. Por força do aprofundamento das investigações decorrentes da prisão em flagrante anterior, o r. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF expediu mandado de busca e apreensão, em cujo cumprimento foram localizados entorpecentes sob a guarda e depósito do ora custodiado. Além disso, os policiais relataram que o autuado continuou a exercer a mercancia ilícita posteriormente ao flagrante anterior. Os fatos demonstram que o ora custodiado continuou com a prática do mesmo delito, de modo que outras medidas cautelares são insuficientes. Ademais, a quantidade de droga (85,49g) serviria à confecção de 170 (cento e setenta) cigarros, considerada a dosagem unitária de 50cg. Como consignado acima, parte do entorpecente estava em embalagens individuais prontas para a venda. A primariedade, endereço fixo e trabalho lícito não afastam a gravidade em concreto do episódio, de modo que não infirmam as conclusões do Juízo. Por fim, o monitoramento eletrônico se mostra insuficiente para a hipótese, porque a traficância em apuração foi praticada no interior da residência, de modo que, ainda que fixadas restrições domiciliares, as providências seriam insuficientes para impedir a recalcitrância. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO MATHEUS DE MAGALHÃES MARTINS; DATA DE NASCIMENTO: 12/01/2001; PAI: DANIS SILVA MARTINS; MÃE: EVANIA LUCIA DE MAGALHÃES, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (ID 29735944) (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Com efeito, infere-se da decisão transcrita que a prisão em flagrante do paciente não se deu de forma aleatória, mas sim com base em investigação policial, a qual apurou que o paciente, apesar de preso em flagrante anteriormente, e, de ter sido beneficiado com a liberdade provisória, não se intimidou e continuou praticando o comércio ilícito de substâncias entorpecentes. Consta ainda que a quantidade de droga apreendida seria suficiente para a confecção de aproximadamente 170 (cento e setenta) cigarros de maconha. Nesse contexto, força convir que, não obstante o esforço do impetrante, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de sorte que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Assim, à primeira vista, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, conforme acima expendido. Registre-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Outrossim, o delito de tráfico ilícito de entorpecente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Noutro giro, a alegação do impetrante no sentido de que ao paciente deve ser concedida a prisão domiciliar não pode ser acolhida, pois sequer se indicou por qual motivo o autuado faria jus à tal modalidade especial de recolhimento. Ressalte-se, por derradeiro, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas, pois, conforme bem destacado pela d. autoridade apontada como coatora, “a traficância em apuração foi praticada no interior da residência, de modo que ainda que fixadas restrições domiciliares, as providências seriam insuficientes para permitir a recalcitrância”. Além do mais, ressalte-se que eventuais condições favoráveis do paciente, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende o impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR